Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701763-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NILZA RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 182642180), que, nos autos da ação revisional movida pela parte agravante em desfavor do BANCO AGIBANK S.A, indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial por entender que não restou demonstrado nenhum dos requisitos autorizadores de tal medida, destacando que não se extraiu dos autos originários a probabilidade do direito postulado, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do banco agravado, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao princípio do pact sunt servanda. Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, sustenta a parte agravante, em síntese, que em julho de 2023 contratou um empréstimo de crédito pessoal junto ao banco agravado (contrato no 1251920812) sobre o qual vem sendo aplicada taxa de juros substancialmente superiores à média de mercado apurada pelo Banco Central. Defende a imediata redução da taxa de juros aplicada, e consequente minoração do valor das parcelas mensalmente pagas, porquanto, segundo o asseverado, tem pagado R$ 515,09 (quinhentos e quinze reais e nove centavos) a mais do que considera devido. Afirma que é aposentada, e recebe o valor mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), ficando significativa parte do salário destinada ao pagamento do empréstimo em questão. Aduz também a urgência do provimento antecipatório, eis que não tem condições de suportar os encargos combatidos durante todo regular processamento da demanda sem reverberar negativamente no seu sustento. Ao final, requer a concessão de provimento provisório de urgência “(...) no sentido de limitar os descontos relativos as dez parcelas vincendas do contrato sub judice para a quantia de R$ 265,48 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por infração.” No mérito, requesta pelo provimento deste recurso para reformar da decisão recorrida. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 182642180), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. No particular, verifico que a pretensão de verve liminar buscada pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. À primeira vista, apura-se que, no caso em exame, a agravante não alega qualquer defeito ou vício no negócio jurídico que enseja os descontos por ele reputados abusivos. Portanto, não havendo sustentação de ocorrência de mácula no negócio jurídico livremente pactuado, tendo a parte recorrente utilizado do crédito rotativo que lhe fora ofertado, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), merece prevalecer o que fora pactuado livre e voluntariamente entre as partes. Nessa linha de orientação caminha a moderna jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cujos entendimentos expressados nas ementas dos julgados abaixo citados, mutatis mutandis, acrescento às razões de decidir ora delineadas como reforço de argumentação: APELAÇÃO. CIVIL PROCESSO CIVIL. E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS NÃO CONFIGURADA. SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Interposto o recurso de apelação pela parte ré após o termo final, não se conhece do recurso, em face de sua manifesta intempestividade. 2. Não configura cerceamento de defesa o fato de o juiz a quo, no exercício do seu livre convencimento, não deferir a produção da prova oral, quando a controvérsia não depende de outras provas senão a documental já então produzida, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando verificado que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, do referido diploma legal. 4. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382). Outrossim, não se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, se ela está de acordo com as taxas praticadas no mercado, à época da contratação, para a mesma operação. 5. Admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, a utilização do sistema Price de amortização é considerada lícita se livremente contratada, não podendo, em violação ao pacta sunt servanda, ser substituída por outra sobre a qual não dispuseram as partes contratantes. 6. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro para custeio do início do relacionamento com a instituição financeira, de avaliação de bem e de registro de contrato para custeio de registro de garantia fiduciária, consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetidos nos Recursos Especiais no. 1251331/RS e 1578553/SP. 7. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido. (Acórdão 1767525, 07104674420228070005, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. FINALIDADE LUCRATIVA. DESTINATÁRIO FINAL. NÃO CONFIGURADO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VUNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO PARITÁRIO. MÍNIMA INTERVENÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. EXCEPCIONALIDADE. ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO E 421-A, CC. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIVRE PACTUAÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA No 382, STJ. TEMAS No 24 A 36, STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. ART. 5o, CAPUT, MP No 2170-36/2001. SÚMULA No 539, STJ. TEMAS No 246 E 247, STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSENTE. DUPLICIDADE DE ENCARGOS. NÃO CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 239, § 1o do Código de Processo Civil dispõe que o comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade da citação, e o art. 277 do CPC reconhece a validade do ato processual que alcançar a sua finalidade. 1.1. No caso, a carta de citação foi enviada ao endereço constante do contrato, e embora o aviso de recebimento tenha sido assinado por pessoa não integrante do quadro de funcionários da empresa, a citação cumpriu a sua finalidade, pois a executada compareceu espontaneamente aos autos e ofereceu embargos à execução tempestivamente. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. 2. O art. 798, I, b e parágrafo único do CPC determina que o exequente deve instruir a petição inicial da execução com demonstrativo atualizado do débito. 2.1. No caso, o apelado apresentou demonstrativo atualizado do débito em conjunto com a petição inicial da execução, indicando a evolução da dívida e os encargos contratuais cobrados. A discussão sobre a correção do demonstrativo apresentado diz respeito ao mérito da causa e não à validade da inicial. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em caso de contrato de mútuo bancário contraído por sociedade empresária para o financiamento de sua atividade empresarial, com nítida finalidade lucrativa, uma vez que o contratante não age na qualidade de destinatário final do produto, não se enquadrando no conceito legal de consumidor (art. 2o, caput do CDC). 3.1. Incabível a aplicação da teoria finalista mitigada, pois não se constatam nos autos quaisquer elementos aptos a demonstrar a suposta vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da partir a fim de justificar a sua caracterização na qualidade de consumidor. 4. O art. 421, parágrafo único e o art. 421-A do Código Civil preconizam a necessidade de intervenção mínima nos contratos civis e empresariais de natureza paritária, em que deve prevalecer a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), sendo excepcional a revisão contratual em negócios jurídicos dessa natureza. 5. Inexiste, no ordenamento jurídico brasileiro, norma que vede a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à média de mercado por instituições financeiras. Em contratos civis e empresariais, deve prevalecer a taxa de juros livremente pactuada entre as partes, em homenagem aos princípios da autonomia da vontade, da livre concorrência e da força obrigatória dos contratos. 6. A revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada contratualmente é possível apenas quando caracterizada relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade na taxa de juros praticada, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.061.530/RS, sob o regime dos recursos repetitivos (Temas no 24 a 36). 6.1. Súmula no 382 do STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". 7. O art. 5o, caput da Medida Provisória no 2.170-36/2001 expressamente permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 8. O STJ firmou, no REsp no 973.827/RS, em sede de recursos repetitivos (Temas no 246 e 247), o entendimento de que é permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual, bastando que haja previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. 8.1. Súmula no 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". 9. Não é possível a cumulação de comissão de permanência com outros encargos contratuais. Entretanto, no caso dos autos, não há cobrança de comissão de permanência, mas apenas dos encargos contratualmente previstos de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual. 10. Inexiste cobrança em dobro de encargos no demonstrativo de débito juntado, pois os juros lançados se referem a períodos diferentes. 11. Não há que se falar em descaracterização da mora se não constatados encargos abusivos no contrato. 12. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, no mérito, recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1778118, 07202822020228070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. PACTA SUNTA SERVANDA. TAXA DE JUROS MENSAIS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR EMPRESTADO. JUROS VENCIDOS. PAGAMENTO. 1. As opções livremente pactuadas pelas partes, no momento da celebração do contrato, somente poderão ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas nos dispositivos normativos que regem a matéria, devendo, na hipótese contrária, prevalecer às cláusulas devidamente pactuadas, ex vi do princípio pacta sunt servanda. 2. A abusidade da taxa de juros mensais pactuada não resta configurada na hipótese em que o contrato de mútuo feneratício, celebrado entre as partes, foi confeccionado pela apelante/ré e a oferta de juros atrativos foi estipulada pela própria recorrente, tendo o autor/apelado apenas aceitado a oferta que lhe foi proposta, hipótese em que se revela necessário o cumprimento integral do contrato livremente firmado. 3. Se a parte, de forma livre e consciente, redige o contrato de mútuo feneratício e adere às cláusulas convencionadas, bem como se não há qualquer item do acordo que comprometa a sua legalidade, o inadimplemento dos juros mensais caracteriza a mora da ré e, consequentemente, autoriza a resolução do contrato. 4. Diante da resolução contratual, mostra-se devida a restituição integral do valor emprestado no contrato de mútuo, bem como o pagamento dos juros mensais vencidos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1672301, 07043098220228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Conforme bem observado pelo Juízo de primeiro grau na decisão recorrida, “(...) a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à alegada ilegalidade dos juros e correlata limitação das prestações, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório.” A legalidade ou não dos descontos das parcelas referentes ao contrato discutido será aferida durante o curso do processo, mediante a completa instrução processual. À luz dos elementos de convicção até agora coligidos aos autos não se encontra demonstrada, em grau suficiente, a verossimilhança das alegações afirmada pela parte agravante a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada. No caso vertente, se tem a demanda de um maior aprofundamento na instrução processual, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para melhor compreensão do alcance da pretensão da recorrente, de modo que se chegue a um convencimento da causa, extraindo substratos para lastrear a resolução da controvérsia posta à colação. Não custa frisar que a todas as partes do processo devem ser asseguradas uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Assim sendo, nessa fase de cognição sumária e instrumental, admitida para o momento, e considerando a ausência de demonstração de vícios ou defeitos no negócio jurídico entabulado entre as partes, e que o ajuste foi aparentemente pactuado de forma livre pelo interessado, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, e, por isso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator